Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702751-11.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TARCISIO RESENDE, JOSEFA MIRANDA RESENDE APELADO: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por José Tarcísio Resende e Josefa Miranda Resende contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra José Lírio Ponte Aguiar, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para “reconhecer a posse dos requerentes perante o requerido sobre o imóvel situado na Chácara Santa Luzia, gleba 9, Granja Modelo II, SMPW, Brasília/DF” (ID 71263196). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. O art. 930, parágrafo único, do CPC, estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em análise dos autos, verifica-se que os presentes autos são, por certo, conexos aos processos n. 0703543-33.2021.8.07.0011 (ação cominatória) e 0700310-33.2018.8.07.0011 (ação de imissão de posse), ambas ajuizadas por José Lírio Ponte Aguiar, ora apelado, contra José Tarcísio Resende e Josefa Miranda Resende, ora apelantes. Os aludidos feitos, que igualmente tramitaram perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, tinham como objeto o mesmo imóvel objeto de discussão nestes autos. Nos referidos feitos conexos, foram interpostos recursos de apelação, que foram anteriormente distribuídos à 1a Turma Cível deste e. Tribunal e analisados por meio dos Acórdãos ns. 1348119 e 1767973. Desse modo, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81 do RITJDFT, observa-se a prevenção da douta 1a Turma Cível para análise e julgamento do presente feito, por se tratar de feito conexo aos processos n. 0703543-33.2021.8.07.0011 (ação cominatória) e 0700310-33.2018.8.07.0011 (ação de imissão de posse), na forma do art. 930, parágrafo único, do CPC. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 1a Turma Cível, com as nossas respeitosas homenagens, promovendo-se a indispensável compensação. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora